Tribunal: TJSP
Processo: 2044069-78.2026.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PEDIDO MINISTERIAL DE DILIGÊNCIAS. PARCIAL PREJUDICIALIDADE E, NO MAIS, DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Mandamus impetrado contra decisão que indeferiu diligências requeridas pelo Ministério Público no curso da ação penal. Pretensão de expedição de ofícios à autoridade policial, para alimentação de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PEDIDO MINISTERIAL DE DILIGÊNCIAS. PARCIAL PREJUDICIALIDADE E, NO MAIS, DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Mandamus impetrado contra decisão que indeferiu diligências requeridas pelo Ministério Público no curso da ação penal. Pretensão de expedição de ofícios à autoridade policial, para alimentação de registros criminais junto ao órgão de identificação, e ao DETRAN, para fornecimento de prontuário do acusado. Perda superveniente do objeto quanto ao pedido de comunicação ao órgão de identificação criminal, uma vez já efetivada a providência por determinação judicial, com expedição de ofício e registro do recebimento da denúncia nas bases competentes. Parcial prejudicialidade reconhecida. No mais, inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a expedição de ofício ao DETRAN. Ministério Público que detém poder requisitório próprio, podendo obter diretamente informações e documentos necessários à persecução penal, nos termos do art. 129, VIII, da Constituição Federal, art. 26 da Lei no 8.625/93 e art. 47 do Código de Processo Penal. Intervenção do Poder Judiciário que somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de obtenção da prova por meios próprios, o que não ocorreu no caso concreto. Ausência de violação a direito líquido e certo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segurança parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.